Tribunal: STF
Processo: ARE 1577789
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, resumido na seguinte ementa (Doc. 18, fl. 8):



     DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E POSSE DE MUNIÇÃO. LEGALIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL. PROVAS LÍCITAS. CONDENAÇÃO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu o réu da prática dos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes e posse irregular de arma de fogo, nos termos do art. 386, VII, do CPP. O apelante pleiteia a reforma da sentença para condenação do apelado, com base na legalidade da prova obtida durante a abordagem policial e busca no domicílio. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a abordagem policial e a busca domiciliar foram legítimas e se as provas obtidas são suficientes para a condenação do réu por tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. As provas obtidas durante a abordagem e busca foram consideradas lícitas, visto que a equipe policial, após receber informações de outra ocorrência, localizou o veículo do réu em sua residência e obteve autorização para a entrada no domicílio e busca no lugar. 4. Ficou comprovada a materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas, com apreensão de grande quantidade de entorpecentes e munições. 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça confirma que, em crimes de tráfico de drogas, o flagrante se configura enquanto a substância estiver sob posse do infrator, justificando a busca domiciliar. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: "1. A abordagem policial e a busca domiciliar são legítimas quando baseadas em informações preliminares que indiquem a ocorrência de crime em flagrante. 2. A configuração do crime de tráfico de drogas não exige a venda efetiva ou a posse de dinheiro, bastando a guarda de substância ilícita com finalidade de mercância." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, art. 386, VII; Lei nº 11.343/06, art. 33, caput; Lei nº 10.826/03, art. 12. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 676.608/RS, Rel. Min. OG Fernandes, j. 30/03/2021; TJGO, 2ª Câmara Criminal, DJ 19/02/2020, Rel. Dr. Aureliano Albuquerque Amorim.



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente, WELLINGTON QUEIROZ DOS SANTOS, foi inicialmente absolvido, nos termos do art. 386, incisos VII, do Código de Processo Penal (Doc. 9).



    O Ministério Público do Estado de Goiás interpôs recurso de Apelação, o qual foi provido pelo TJGO para condenar o réu às penas de 2 anos e 6 meses de reclusão e 1 ano de detenção, em regime aberto, além de 500 dias-multas por ter cometido os crimes previstos no art. 33, caput da Lei nº 11.343/06 e no art. 12, da Lei nº 10.826/03 (Doc. 18).



    Os Embargos de Declaração opostos contra esse julgado foram acolhidos parcialmente “a fim de afastar a omissão sobre a aplicação do princípio da insignificância em relação ao crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido” (Doc. 25, fl. 9).



    Irresignada, a defesa interpôs Recurso Extraordinário com amparo no art. 102, III, a, da Constituição Federal, no qual alega que o acórdão recorrido violou os artigos 5º, II, XI, LVII, XLVI e 93, IX da CF/1988 (Doc. 28).



    Afirma que “um informe probatoriamente isolado, supostamente prestado de uma equipe militar para outra, foi homologado pelo TJGO como razão justa a ratificar o deslocamento intermunicipal – por serviço de “inteligência” da PMGO, não por perseguição ininterrupta, que, ainda fragilmente, sustentaria algum grau de legalidade – dos policiais”(Doc. 28, fl. 14).



    Segundo diz, “a descoberta a posteriori de uma possível situação de flagrante decorreu de ingresso ilícito na moradia do RECORRENTE, muito distante dos moldes do 5º, XI, da CF, em violação da norma constitucional que consagra direito fundamental à inviolabilidade do domicílio, o que torna imprestável, no caso concreto, a prova obtida, nos termos do inc. LVI do art. 5° da CF, e, consequentemente, todos os atos dela decorrentes, pois inadmissíveis também as provas derivadas da conduta ilícita, porquanto nítido o nexo causal entre uma e outra, ou seja, a invasão de domicílio e apreensão de supostos objetos ilícitos (art. 157, §1°, CPP)”(Doc. 28, fl. 18).



    Assevera que “a potencialidade lesiva da conduta de posse irregular de munições – em ínfima quantidade e desacompanhada de ferramenta bélica imprescindível à concretização de seus fins – não gera potencial lesivo ao corpo social”(Doc. 28, fl. 20).



    Afirma que “segundo o próprio Tribunal, não há “nenhuma censurabilidade exacerbada a justificar uma maior reprovação” e “as circunstâncias do crime são comuns à espécie, enquanto as consequências amenizadas, já que o entorpecente e as munições foram apreendidas” (Doc. 28, fl. 21).



    Requer, assim, o conhecimento e provimento do Recurso Extraordinário.



    O Tribunal estadual inadmitiu o recurso, aos fundamentos de que incide ao caso as Súmulas 279 e 282/STF. No mais, negou-lhe seguimento com base no Tema 339 da Repercussão Geral(Doc. 35).



    No Agravo, o recorrente refuta a incidência dos referidos óbices processuais (Doc. 40).



    Ressalto que o Recurso Especial (Doc. 27) interposto contra o acórdão foi inadmitido na origem (Doc. 36). Houve a interposição de Agravo (Doc. 39), o qual não teve seu provimento negado pelo Ministro relator no STJ (Doc. 74), tendo essa decisão transitado em julgado (Doc. 80).



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    Eis os fundamentos da parte recorrente para demonstrar a repercussão geral da matéria (Doc. 28, fls. 9-11):



    3. REPERCUSSÃO GERAL



    Importa destacar a ocorrência de repercussão geral nas matérias ora arguidas, nos termos do art. 102, §3°, da CRFB/88. Isso porque as questões postas estão afetas a garantias constitucionais individuais e intrínsecas ao Estado Democrático de Direito, quais sejam, o devido processo legal, a ampla defesa, contraditório e a individualização da pena insculpidas no art. 5° da Constituição e protegidas pelos status de cláusula pétrea (CF, art. 60, §4°, IV), bem como do princípio da devida motivação das decisões judiciais. 



    Além disso, as matérias ora em análise relevam importância sob o ponto de vista político, social e jurídico, nos termos do art. 1.035, §1°, do CPC, tendo em vista que não se trata de questões meramente adstritas aos limites subjetivos da causa, mas de verdadeiras ofensas às garantias constitucionais elencadas.



[...]



Ademais, as questões suscitadas no presente recurso já foram objeto de análise pelo eg. Supremo Tribunal Federal, revelando-se, portanto, evidente a repercussão geral, como será demonstrado nas próprias teses aqui expostas. 



Por fim, na eventual hipótese de que algum dos requisitos cognitivos deste recurso seja considerado como não preenchido, requer-se a aplicação do disposto no §3º do art. 1.029 do Código de Processo Civil, que permite a desconsideração de vícios formais sem gravidade para fins de admissibilidade do recurso.



    Em que pese o esforço argumentativo do recorrente, entendo não ter havido a demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, sendo incabível, portanto, o seguimento do Recurso Extraordinário. 



    Mesmo que fosse possível superar esse grave óbice, na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou toda a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    Além disso, no caso, o Tribunal de origem condenou o recorrente, afastando as nulidades na busca domiciliar e das provas dela decorrentes, com arrimo nos seguintes fundamentos (Doc. 18, fls. 3-4 e Doc. 25, fl. 8): 



    Como visto, o apelado dirigiu-se para a cidade de Anápolis para encontrar com um comprador, durante a transação, a dupla percebeu uma viatura da polícia militar se aproximando, quando o apelado empreendeu fuga em alta velocidade, sendo o outro indivíduo abordado, o qual teria informado a placa do automóvel conduzido pelo apelante. Assim, os policiais passaram os dados para uma segunda equipe policial que realizou consulta ao sistema Mportal e constatou que o veículo estava no nome do apelado, seguindo o endereço constante no cadastro. No lugar avistaram o veículo estacionado na garagem e, com autorização do apelado, iniciaram as revistas de praxe. Durante a busca veicular, encontraram 17 tabletes de cocaína e no imóvel, 01 pacote de maconha e outro de cocaína, além de um blister com 10 munições intactas de calibre 38 SPL, marca CBC, a quantia de R$10.000,00 e 04 relógios de pulso, ensejando sua prisão em flagrante. 



    Assim como muito bem aduzido pelo parquet:



    [...] 



    Logo, presente justa causa para a abordagem, busca veicular e, posterior adentramento no domicílio, autorizado pelo apelado, lícita a prova produzida, máxime porque apreendida relevante quantidade droga, qual seja, 01 (um) pacote de maconha (230 g), 01 (um) pacote de cocaína, (1,040 kg), 17 tabletes de cocaína (18,150 kg), além de 10 munições de arma de fogo.



    [...]



    Registre-se que, para a configuração do tráfico não se faz necessário que o agente seja surpreendido vendendo ou na posse de dinheiro proveniente do comércio, bastando ter consigo droga, destinada à mercância, pois o delito de tráfico ilícito de entorpecentes é de conduta mista ou conteúdo variado, de sorte que o fato de alguém, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, “trazer consigo” ou “guardar” substância entorpecente ou que determine dependência física e/ou psíquica, por si só tipifica o delito do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, o que restou demonstrado nos presentes autos, máxime diante da variedade e relevante quantidade de droga apreendida.



    [...]



    Portanto, lícita a prova produzida, também entendo comprovadas a materialidade e a autoria delitiva imputada ao apelado Welington Queiroz dos Santos. 



    Embora o apelado, sua genitora e companheira afirmem que a droga foi plantada pelos policiais, conforme já explicitado supra, os policiais apresentaram versão única para os fatos, confirmando que se dirigiram ao lugar após a primeira ocorrência em Anápolis, informando a placa do veículo e que, chegando à casa do apelado, houve autorização deste para o adentramento na residência, quando foi apreendida relevante quantidade de droga, além de munições de arma de fogo. 



    Há que se ressaltar que o depoimento dos policiais tem valor probante e são provas idôneas para o substrato probatório, pois a credibilidade da testemunha não decorre de sua condição social ou funcional e o fato de ser policial, por si só, não a torna impedida e nem suspeita, devendo ser valorado com as demais provas, especialmente porque, no presente caso, os policiais sequer conheciam o apelado.



    [...]



    Por outro lado, embora registrada a presença da materialidade e autoria delitivas em relação ao delito de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, realmente não houve análise sobre o pedido de aplicação do princípio da insignificância, pleiteado pela defesa desde os memorais e reiterado nas contrarrazões recursais. 



    Assim, acolho os embargos para sanar a omissão, para fazer constar no voto o que se segue: 



    Verifica-se que foi apreendido um blister com 10 munições, calibre 38SPL, marca CBC, de uso permitido, na residência de Welington, as quais se encontravam no guarda-roupas. O delito de posse irregular de arma de fogo é crime de perigo abstrato, cuja objetividade jurídica é a segurança pública e a paz social, o que, a princípio, inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância. 



    Não obstante, em algumas hipóteses tem-se admitido sua incidência desde que, a quantidade apreendida seja pequena e esteja desacompanhada de armamento apto ao disparo e as circunstâncias do caso concreto demonstrem a ausência de lesividade da conduta. 



    No presente caso, embora não seja grande a quantidade de munições apreendidas, as quais se encontram desacompanhada de arma de fogo, inviável a aplicação do princípio da insignificância buscada por Welington, diante das circunstâncias em que se deram a apreensão, ou seja, em contexto do crime de tráfico ilícito de drogas, as quais demonstram a lesividade da conduta.



    O acórdão recorrido não merece reforma. 



    O Tribunal de origem entendeu pela legalidade da busca domiciliar que culminou na apreensão de “01 (um) pacote de Cannabis Sativa Lineu, droga conhecida como maconha, perfazendo a massa de 230g (duzentos e trinta gramas) e 01 (um) pacote de cocaína, com massa bruta total de 1,040kg (um quilograma e quarenta gramas)” e “10 (dez) munições intactas de arma de fogo de calibre 38 SPL, marca CBC, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar”(Doc. 18).



    No caso dos autos, conforme consta do trecho acima transcrito, os policiais tiveram a entrada no domicílio autorizada pelo acusado.



    Desse modo, o acolhimento da pretensão recursal passa necessariamente pela revisão das provas, incidindo, assim, o óbice da Súmula 279 desta CORTE (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário), circunstância que também inviabiliza o conhecimento do recurso.



    Por outro lado, no que tange ao delito previsto no art. 12, da Lei nº 10.826/03, para a aplicação do princípio da insignificância, a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL considera indispensável que a ação seja marcada por ofensividade mínima ao bem jurídico tutelado, reduzido grau de reprovabilidade, inexpressividade da lesão e nenhuma periculosidade social. Não é o caso destes autos. 



    Conforme descrito pelo Superior Tribunal de Justiça, os elementos presentes no caso em análise afastam a mínima ofensividade e a inexpressividade da lesão jurídica (Doc. 74, fl. 9):



    No caso em exame, entretanto, conquanto seja possível, excepcionalmente, reconhecer a atipicidade material do crime elencado na Lei n. 10.826/2003, verifica-se que o agravante foi preso com 10 (dez) munições de calibre .38 SPL, além de expressiva quantidade de entorpecentes: 01 (um) pacote de maconha (230 g), 01 (um) pacote de cocaína (1,040 kg) e 17 tabletes de cocaína (18,150 kg). 



    É, portanto, descabida a flexibilização do entendimento consolidado desta Corte para o reconhecimento do princípio da insignificância, já que o contexto de sua apreensão demonstra uma elevada reprovabilidade da conduta e um significativo risco à segurança pública. 



    A posse das 10 munições, aliada à vasta quantidade de drogas, afasta a mínima ofensividade e a inexpressividade da lesão jurídica, elementos essenciais para a aplicação da bagatela, máxime o reduzido grau de reprovabilidade da conduta, não preenchido neste caso concreto



    Diante desse quadro, e considerada a análise integral dos elementos constantes dos autos, é inviável reconhecer a atipicidade da conduta.



    Acrescente-se a jurisprudência deste SUPREMO TRIBUNAL, no sentido de que “O delito de posse de arma de fogo de uso restrito, de seus acessórios ou de munições ‘contempla crime de mera conduta, sendo suficiente a ação de possuir ilegalmente o armamento ou a munição. Objetiva-se, assim, antecipar a punição de fatos que apresentam potencial lesivo à população, prevenindo a prática de crimes’ (HC 127.652, DJe de 17/6/2015)” (HC 148.269-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/3/2018). Nesse mesmo sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E DE POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 12 DA LEI Nº 10.826/2003. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. TIPICIDADE. 



    1. A posse irregular de munição de uso permitido (art. 12 da Lei 10.826/2003) constitui crime de perigo abstrato, não se exigindo demonstração de ofensividade concreta para sua consumação, sendo irrelevante a presença da arma de fogo para tipificá-lo. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido.



    (RHC 146.081-AgR, Relatora Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 20/11/2017) 



    Processual penal. Agravo regimental em Habeas corpus. Posse de munição. Alegação de atipicidade da conduta. Improcedência. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    (...)



    3. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que “O delito de porte ilegal de arma de fogo tutela a segurança pública e a paz social, e não a incolumidade física, sendo irrelevante o fato de o armamento estar municiado ou não. Tanto é assim que a lei tipifica até mesmo o porte da munição, isoladamente” (RHC 117.566, Rel. Min. Luiz Fux). 4. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 138.157-AgR, Relator Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 19/6/2017) 



    Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Penal. Condenação. Condenado por infração ao art. 12 da Lei 10.826/03 e art. 33 da Lei nº 11.343/06. Posse de 2 (duas) munições de calibre 38. Alegada ausência de lesão ao bem juridicamente tutelado. Reconhecimento da atipicidade material da conduta. Impossibilidade. Crime de mera conduta e de perigo abstrato. Precedentes. Regimental não provido. 



    1. A posse de arma de fogo de uso restrito, de seus acessórios ou de munições constitui crime de mera conduta e de perigo abstrato cujo objeto jurídico tutelado compreende a segurança coletiva e a incolumidade pública. Precedentes.



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    (RHC 138.843-AgR, Relator Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 19/5/2017) 



    E ainda: ARE 900.105 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 14/10/2015; RHC 123.553 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 22/10/2014; RHC 128.281, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 26/8/2015.



    Por fim, no que tange a argumentação a respeito da dosimetria da pena, esta CORTE, no julgamento do AI 742.460-RG, Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 25/9/2009, submetido ao rito da repercussão geral (Tema 182/RG), fixou tese no sentido de que:     



    A questão da adequada valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante, tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.      



    O acórdão do referido paradigma recebeu a seguinte ementa:      



    RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. Fixação da pena-base. Fundamentação. Questão da ofensa aos princípios constitucionais da individualização da pena e da fundamentação das decisões judiciais. Inocorrência. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Agravo de instrumento não conhecido. Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que verse sobre a questão da valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal, na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante, porque se trata de matéria infraconstitucional.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de novembro de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente